Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUCESSAO PROCESSUAL. ESPÓLIO. AUSENCIA DE INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INDICAÇÃO DE BENS EM NOME DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE.

1.O espólio é ente despersonalizado, dotado de personalidade judiciária, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. Nos moldes do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário e mediante assinatura do termo de compromisso, conforme o disposto no 618, inciso I, do mesmo diploma legal.

2.Inexistindo inventário aberto, por si só, não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados para responder pela obrigação. A norma legal notícia que, caso o inventário ainda não tenha sido aberto, o espólio será representado pelo administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil.

3.Após o falecimento do executado, para a regularização do polo passivo da demanda, não há que se falar em inclusão de todos os herdeiros, senão do administrador provisório, porquanto os herdeiros não tem legitimidade antes da partilha de bens para responder pela dívida do de cujus.

4.A verificação da existência ou inexistência de bens deixados pelo de cujus deverá ser feita posteriormente, no curso da lide. Precedentes.

5. A ausência de indicação de bens em nome da parte ré ou a falta de demonstração de possíveis transferências de seu patrimônio aos herdeiros não é hábil para o indeferimento da sucessão processual pelo espólio.

6. Recurso conhecido e provido.